Tribunal: TJDFT
Processo: 0008087-85.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0008087-85.2014.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE D E S P A C H O Por decisão monocrática proferida em 28/07/2014, esta Relatoria negou seguimento ao conflito de competência, por entender inexistir conflito entre Juízos (Id 14385599, p.60/61), o que foi mantido por este TJDFT e pelo STJ, após diversos recursos, com trânsito em julgado em 04/04/2023 (Id 456377092, p.215). Arquivem-se os autos. I. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora